Tribunal: STF
Processo: RE 556311
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PESSOAL – CONTRATAÇÃO. A arregimentação de prestadores de serviços pela administração pública há de decorrer, em termos de regra, de concurso público, sendo exceção a contratação direta para atender a necessidade temporária e a singularidades, devendo a lei fixar o período necessário.